Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003090-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 058.622.101-80 (PACIENTE), LOURIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 001.470.221-50 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MATO GROSSO (IMPETRADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDUTA IMPUTADA– FORNECIMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA DEPÓSITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO IMPUTADOS AO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREMISSAS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento da paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

A versão do paciente sobre os fatos, fundada em suposta boa-fé inerente a relação familiar, autoriza a outorga de liberdade processual quando o seu

envolvimento estiver embasado em depósitos em conta bancária, não havendo registro de que tenha efetivamente movimentado esses valores, por meio de saques e transferência para outros integrantes da organização criminosa, sobretudo quando o agente não foi denunciado por tráfico

de drogas e associação para o tráfico e inexistir referências sobre efetiva participação no desvio/transporte das substâncias entorpecentes subtraídas.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

“O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, [...] . 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, [...] não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.”
(STJ, HC n. 750.698/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003090-16.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FRANK MONEZZI SOARES

PACIENTE(S):
ADRIANO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANO JOSE DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [concurso de

funcionário público] e lavagem de dinheiro – art. 2º,
caput,
e §4º, II, da Lei n.º 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98 - – (ID 154189696).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se na mesma situação fático-jurídica do coindiciado Wdson Renan de Paula, o qual teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, no HC 1025335-55.2022.8.11.0000, a ensejar a extensão dos efeitos; 2) o paciente é primário, possui endereço certo, ocupação lícita e família constituída.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (fls. 8/9-ID 158511171), com documentos (ID’s 158511174/158529659).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 251/258-ID 158675164).

O Juízo do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO – prestou informações (fls. 264/268 – ID

1159490678).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo
“conhecimento parcial”
da impetração e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Causa de pedir: 1) pacientes que estariam em situação processual idêntica à de co-indiciado beneficiado com a liberdade provisória; 2) predicados pessoais. Pedido de concessão de ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares, com extensão dos efeitos de acórdão paradigma [HC 1025335-55.2022]. Impetração delimitada ao paciente Adriano José da Silva. Defesa do paciente Lourivaldo Neves Silvestre que deduziu extensão dos efeitos do acórdão paradigma nos autos do HC 1026462-28.2022. Mérito. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública, extraída de suposto envolvimento do paciente em organização criminosa [estruturada em núcleos] responsável por “desviar”, em concurso de agentes, quantia superior a 1 tonelada de entorpecentes [cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] depositados no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres. Drogas avaliadas em, aproximadamente, R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Participação do paciente retratada no fato de ter recebido, ao menos, dois depósitos, sendo um de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente do co-indiciado Diego Andrade da Silva, o qual teria indicado como responsável pelo depósito o co-indiciado Antônio Mamedes Pinto de Miranda [Policial Civil], e outro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), efetuado pelo coindiciado Marcelo de Melo Monteiro [preso por tráfico de drogas]. Relatório Técnico (Id. 104965701 do Incidente 1010935-18.2022.8.11.0006). Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Premissa do STJ. Decreto prisional idôneo. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar ou justifica a revogação, na medida em que comprovada o risco à ordem pública (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Extensão dos efeitos. Paradigma que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares por ter sido apurado somente um depósito em sua conta bancária, sem demonstração de vínculo direto com traficantes ou com responsáveis pelo desvio da substância entorpecente. Inexistência de similitude entre a situação do paciente e do paradigma. Art. 580 do CPP. Inaplicabilidade. Julgado do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(fls. 269/276-ID 159691694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], em 20.3.2023, revogou a prisão preventiva do paciente LOURIVALDO NEVES SILVESTRE porque
“ausentes os indícios suficientes de autoria”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito), de modo que a impetração resulta prejudicada neste ponto.

Logo, delimita-se o julgamento deste HC ao paciente ADRIANO JOSE DA SILVA.

Dito isso, vejamos.

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia. Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, os delegados de Polícia designados para a investigação [Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.º 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.º 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.º 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.º 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 3.2.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 16.3.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – ofereceu a denúncia, bem como aditamento em 29.3.2023 (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 3.4.2023, o Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] recebeu a denúncia, reavaliou as situações processuais e manteve a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“DO RÉU ADRIANO JOSÉ DA SILVA

A partir das informações do Inquérito Policial, verifica-se que ADRIANO JOSÉ, supostamente, possuía a função de auxiliar na lavagem do dinheiro advindo da comercialização das drogas subtraídas pelo grupo e no envio destas para traficantes de outros estados.

Destarte, conforme se observa no relatório de técnico, ADRIANO JOSÉ possui endereço em Mirassol do Oeste/MT, cidade onde é localizada a empresa MADEIREIRA FAVO DE MEL, e, de acordo com informações do Coaf, foi destinatário de R$ 50.000,00 enviados por DIEGO ANDRADE DA SILVA, assim como de R$ 45.000,00 transferidos por MARCELO DE MELO MONTEIRO.

Nesse tocante, a autoridade policial ressalta que, possivelmente, DIEGO ANDRADE recebia a droga de ADRIANO JOSÉ e, posteriormente, articulava o transporte da droga.

Ainda, constatou-se a existência de vínculos entre ADRIANO JOSÉ e DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ, uma vez que este realizou depósitos no montante de R$ 50.000,00 na conta de Dalniana de Souza Silva, genitora de ADRIANO JOSÉ.

Ouvida perante a autoridade policial, Dalniana de Souza Silva negou qualquer envolvimento com o grupo criminoso, ressaltando que seu filho movimentava sua conta bancária e não tinha conhecimento do dinheiro recebido.”

[...]
Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de ADRIANO JOSÉ DA SILVA, ADRIELY JULIANA DA SILVA, AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA, ALAN TAIRONE DO CARMO, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, ARIANE DA SILVA ALMEIDA, ARIOVALDO MARQUES AGUILAR, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, DIEGO ANDRADE DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO, DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ, EDILSON GALVAO DE FRANCA, EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS, LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA, MARCELO DE MELO MONTEIRO, MARCELO PEREIRA JANSEN, MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA, MARIA LUCIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO, RAUL CAMILO DE SOUZA, RONEI LEITE DUARTE FILHO, SÉRGIO AMÂNCIO DA CRUZ, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, TULIO SENABIO DO CARMO, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, VANESSA SANTOS GOMES e WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada
de
cloridrato de cocaína
e
pasta-base de cocaína
, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente ADRIANO JOSE DA SILVA pertence ao primeiro núcleo, visto que teria realizado movimentações financeiras com elo do coindiciado Antônio Mamedes Pinto de Miranda [investigador de Polícia responsável por, em tese, “desviar” as substâncias entorpecentes e fornecer aos traficantes], consoante Relatório Conclusivo, subscrito pelos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli (PJe 007677-86.2022.8.11.0042).

Atente-se que o paciente ADRIANO JOSE DA SILVA teria recebido
“diversos

depósitos
, que totalizaram R$50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente do coindiciado Diego Andrade da Silva, e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), efetuado pelo coindiciado Marcelo de Melo Monteiro [preso por tráfico de drogas].

Registre-se que o paciente, ao ser interrogado, declarou “ter emprestado” a conta bancária a pedido de sua cunhada Poliana Souza Santos Neves, a qual sequer fora denunciada, sem receber “
nenhuma porcentagem ou pagamento pelo empréstimo”.

Essa versão dos fatos, fundada na suposta boa-fé inerente a relação familiar, merece ser melhor aferida no curso da persecução penal, sobretudo porque o paciente ADRIANO JOSE DA SILVA não foi denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e inexiste referências sobre eventual envolvimento no desvio/transporte das drogas subtraídas [da “sala cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres], tampouco resultou apontado a profundidade do vínculo mantido com os demais denunciados. Vale dizer, o envolvimento nas práticas ilícitas está embasado nas transferências recebidas, não havendo registro de que o paciente ADRIANO JOSE DA SILVA tenha efetivamente movimentado esses valores, por meio de saques e depósitos para outros integrantes da organização criminosa.

O paciente é primário (SIAP), não registra outras ações penais em curso, tem anotações em sua CTPS desde 2015, exerce a profissão de
“auxiliar de moenda”
na empresa AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA, CNPJ 04.165.520/0002-96,
“desde 2.3.2018
” (fls. 187) e possui endereço certo [Rua José Colombo, Quadra G, bairro Jardim das Flores, Mirassol d’Oeste, CEP 78280-000 – fls. 184], sob grau e fé de seu advogado.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, [...] . 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, [...] não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.”
(HC nº 750.698/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.10.2022)

Nesse quadro, o paciente ADRIANO JOSE DA SILVA faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023